Tribunal: TCU
Processo: 014.370/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jucimar de Oliveira Veloso contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1107/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Sidônio Trindade Gonçalves e Jucimar de Oliveira Veloso, ex-prefeitos do município de Tefé/AM, e da empresa Land Engenharia Ltda., em razão da impugnação total das despesas atinentes ao Convênio 326/PCN/2008, celebrado com o Ministério da Defesa para a realização das obras de contenção da erosão e de urbanização da orla no referido município; Considerando que, por meio do Acórdão 2673/2017-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos ex-gestores, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade com a Land Engenharia Ltda., ao pagamento de débito e multa; Considerando que o Acórdão 11551/2018-TCU-Segunda Câmara conheceu e deu provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos por Jucimar de Oliveira Veloso e pela empresa Land Engenharia Ltda., reduzindo o montante dos débitos e, proporcionalmente, o valor das multas aplicadas; Considerando que esta Corte conheceu e deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto por Jucimar de Oliveira Veloso para julgar suas contas regulares com ressalva, nos termos do Acórdão 1597/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a mesma decisão julgou irregulares as contas de Sidônio Trindade Gonçalves, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, e da empresa Land Engenharia Ltda., com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da mesma Lei, reduzindo o valor do débito e da multa imputados à referida empresa, conforme seus subitens 9.4 e 9.5; Considerando a existência de inexatidão material no referido Acórdão 1597/2024-TCU-Plenário , consistente em erro de remissão no subitem 9.7 e na ausência de comando para cientificação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 16, § 3°, da Lei 8.443/1992 (peças 211-212); e Considerando que o Ministério Público ao TCU suscitou, ainda, a necessidade de revisão de ofício do subitem 9.4 do referido Acórdão 1597/2024-TCU-Plenário , tendo em vista que a empresa Land Engenharia Ltda., embora condenada em débito solidário com os ex-prefeitos pelo Acórdão 2673/2017-TCU-Segunda Câmara , não teve suas contas julgadas naquela deliberação condenatória, e que, em regra, a apreciação de um recurso interposto exclusivamente por uma das partes não pode prejudicar outra parte, salvo em situações excepcionais não caracterizadas nestes autos (peça 213); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1597/2024-TCU-Plenário , para: a.1) alterar o subitem 9.7, de modo que: Onde se lê: "9.7. orientar a unidade técnica responsável a monitorar a determinação prolatada pelo item 9.5 deste acórdão"; Leia-se: 9.7. orientar a unidade técnica responsável a monitorar a determinação prolatada pelo item 9.6 deste acórdão; a.2) acrescentar o subitem 9.9, com a seguinte redação: 9.9. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis. b) revisar, de ofício, o subitem 9.4 do Acórdão 1597/2024-TCU-Plenário para conferir-lhe a seguinte redação: 9.4. condenar a empresa Land Engenharia Ltda., com fundamento nos arts. 16, § 2o, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 248.058,41 30/3/2012 c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.370/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.415/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.396/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.395/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.408/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.413/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Jucimar de Oliveira Veloso (XXX.509.452-XX); Land Engenharia Ltda. (41.596.123/0001-14); Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Municipio de Tefé - AM. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Izabel de Souza Oliveira (3.610/OAB-AM) e Walcimar de Souza Oliveira (2.469/OAB-AM), representando Land Engenharia Ltda.; Vera Carla Nelson Cruz Silveira (19640/OAB-DF), representando Jucimar de Oliveira Veloso. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.